Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. REGRA. MITIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. CREDOR.
1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, impenhoráveis, portanto, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios, entretanto, não constituem prestação alimentícia. Não é possível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil.
3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais.
4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.
5. Agravo de instrumento desprovido.